Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-09.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006722-09.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANO RATTI MAGUREREU - CPF: 395.741.991-34 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES -
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a
manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Silvano Ratti Magurereu em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., diante da inércia do autor promover a emenda inicial concernente na apresentação do extrato da conta bancária vinculada ao benefício previdenciário, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que a documentação solicitada pela d. magistrada não foi juntada nos autos por se tratar de pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que justifica a dificuldade para o acesso, além de se tratar de período de pandemia. Afirma que o processo deveria ter sido suspenso pelo juízo, até que se conseguisse a obtenção dos documentos solicitados.

Segue discorrendo sobre a falta de interesse do apelado em não comprovar a regularidade da contratação, além da ausência de documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes, devendo ser arbitrada a condenação a título de dano moral, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Pugna pelo provimento do recurso ante a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 152216672).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silvano Ratti Magurereu propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral movida em face do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado nº 567037171, no valor de R$ 920,35, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 27,50 (vinte e sete reais cinquenta centavos) cada.

Ao receber o processo, o d. magistrado
a quo
determinou a emenda da petição inicial para que o autor apresentasse o extrato bancário vinculado ao benefício previdenciário, referente ao ano de 2016 e 2017, sob pena de extinção do processo (id. 152216655).

O advogado do apelante manifestou nos autos (id. 152216659), no dia 16.03.2022, requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, para apresentar os documentos solicitados, sendo deferido pelo douto magistrado (id. 152216660).

Decorrido o prazo sem manifestação, agora em 11.08.2022, novamente o advogado do autor formula pedido de dilação do prazo por 30 (trinta) dias para apresentar os documentos solicitados.

Diante disso, o d. magistrado
a quo
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que a documentação solicitada pela d. magistrada não foi juntada nos autos por se tratar de pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que justifica a dificuldade para o acesso, além de se tratar de período de pandemia. Afirma que o processo deveria ter sido suspenso pelo juízo, até que se conseguisse a obtenção dos documentos solicitados.

Segue discorrendo sobre a falta de interesse do apelado em não comprovar a regularidade da contratação, além da ausência de documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes, devendo ser arbitrada a condenação a título de dano moral, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Pugna pelo provimento do recurso ante a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pelo d. magistrado
a quo
, tenho que os extratos bancários não são indispensáveis à propositura da ação, mas, sim, essencial a prova ao direito alegado.

Contudo,
o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 10 (dez) ações distribuídas em nome do apelante, quatro em face do apelado.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

E, apesar dos extratos bancários não se tratarem de documentos essenciais à propositura da ação, o que tornaria impositiva a cassação da sentença, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nessa diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac nº 70082401159, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

Saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia aos os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023